Tribunal: TJSP
Processo: 1503253-39.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000461090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503253-39.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
MAURO AVILA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para condenar o apelante nas penas do artigo 304, com remissão ao artigo
299 do Código Penal, ao cumprimento de dois anos de reclusão e pagamento de dez
diárias mínimas, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, incluso quanto a reprimenda fixada ao delito remanescente. V.U.
Sustentou oralmente o advogado, dr. Eduardo Marge e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503253-39.2019.8.26.0362 -Voto no 127
2
APELAÇÃO no 1503253-39.2019.8.26.0362 – VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE MOGI-GUAÇU/SP
APELANTE: MAURO ÁVILA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 127
MAURO ÁVILA foi denunciado
e condenado, pela r. sentença de fls. 125/129, cujo relatório adota-se,
como incurso nos artigos 304 e 333, ambos do Código Penal, à pena de
quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de vinte e duas
diárias mínimas, em regime fechado.
Inconformado, recorreu o réu
alegando, em resumo, a absolvição pela fragilidade probatória quanto
ao crime de corrupção ativa, pena no mínimo legal em função da
confissão e restituição da quantia apreendida (fls. 141/145).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões (fls. 150/155).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503253-39.2019.8.26.0362 -Voto no 127
3
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para adequar a pena
acessória (fls. 116/120).
É o relatório.
As
razões
recursais
não
convencem do desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos
autos autorizam, plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta dos autos, no dia
29 de julho de 2019, por volta das 15h00min, na Rua João Batista
Ravagnani, no 45, nesta cidade e Comarca de Mogi Guaçu, MAURO
AVILA fez uso de documento público ideologicamente falsificado,
consistente na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), espelho no
03116467385, preenchida em nome de Juraci Rosa dos Santos,
Consta também que, nas mesmas
condições de tempo e local acima especificadas, MAURO AVILA
ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Luciano Alves dos
Santos e Lucas Agenor Goulart de Oliveira, funcionários públicos no
exercício de suas funções, para determiná-los a omitir a prática de ato
de ofício, consistente na lavratura da ocorrência em repartição policial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503253-39.2019.8.26.0362 -Voto no 127
4
prisão em flagrante pelo cometimento do crime descrito no parágrafo
anterior.
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 10, documentos de fls. 19/21 e laudo
pericial de fls. 79/84.
Tanto no flagrante (fls. 08/09),
bem como em Juízo, às fls. 117, o apelante afirmou que efetivamente
apresentou o documento falso aos policiais, pois era foragido da justiça
e pretendia recomeçar sua vida.
O dinheiro escondido em sua
residência são economias guardas no decorrer de sua vida, de modo que
rechaçou que fosse de origem ilícita.
Tais considerações não afastam o
reproche penal cabível.
A
prova
oral
acusatória,
depoimento dos milicianos Luciano e Lucas, às fls. 117, em uníssono,
segue no sentido de que em regular patrulhamento avistaram o veículo
ocupado pelo apelante e, em revista, nada de ilícito foi encontrado.
Todavia, desconfiaram acerca da
ilicitude da carteira de habilitação apresentada por Mauro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503253-39.2019.8.26.0362 -Voto no 127
5
Posteriormente, o apelante confessou que a carteira era falsa e que era
foragido do sistema prisional, momento em que ofereceu a quantia de
R$ 53.000,00 para ser liberado.
Na residência do recorrente, ali
encontraram, escondida dentro de um fogão, a quantia de R$ 50.000,00.
Nesse cenário, não há que se falar
em fragilidade probatória, pois, conforme bem delineado na r. sentença,
o depoimento dos policiais foi seguro e harmônico, descrevendo toda a
conduta do apelante incluso o oferecimento da vantagem indevida,
remanescendo escoteira no bojo dos autos sua negativa.
Também fica afastada a tese
acerca da necessidade de arrolar outras testemunhas para validar tal
ação, pois, além do fato de flagrância, a palavra dos policiais se reveste
de fé pública e, no caso em tela, desconheciam o apelante, o que denota
que nenhum teria qualquer interesse na condenação de inocente.
Nesse sentido:
“A condição de as testemunhas serem
policiais não retira o valor da prova
produzida,
porque,
como
qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503253-39.2019.8.26.0362 -Voto no 127
6
e
206,
1a
parte).
Na
jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do
réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu
no presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min
Felix Fischer, Quinta Turma, julg. em
21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Confesso quanto ao crime de uso
de documento falso, merece reparo a r. sentença na segunda fase da
dosimetria, pois cabível a compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão.
A
Defesa
de
Mauro
não
comprovou a origem lícita do dinheiro e, em virtude do oferecimento
indevido aos policiais, fica mantida a perda do numerário apreendido.
Face ao exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar o apelante nas penas do artigo
304, com remissão ao artigo 299 do Código Penal, ao cumprimento de
dois anos de reclusão e pagamento de dez diárias mínimas, mantida, no
mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, incluso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503253-39.2019.8.26.0362 -Voto no 127
7
quanto a reprimenda fixada ao delito remanescente.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR